Tribunal: STF
Processo: ARE 1427443
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “AÇAO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇAO PARA O PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O valor relativo ao ICMS deve integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. 2. Ação rescisória julgada improcedente”. (eDOC 21, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 195, I, b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a inclusão do ICMS na base de cálculo das exações PIS e COFINS não se amolda ao conceito de renda, receita bruta, faturamento.



    Argumenta-se que o ICMS não pode ser considerado como parte do faturamento ou da receita, para fins de base de incidência do PIS e da COFINS, na medida em que representam a soma da venda de bens, mercadorias ou serviços, enquanto o ICMS é considerado despesa, devendo ser desconsiderado por ocasião da apuração do faturamento da receita. 



    Sustenta-se que não se pode considerar o ICMS como parte do faturamento, por não se incorporar ao patrimônio do contribuinte, mas, sim, pertencer aos estados-membros, sujeitos ativos na exigibilidade desse imposto. 



    Afirma-se que não se pode conceber que imposto integre a base de cálculo do PIS, especialmente o ICMS, pois constitui despesa e, além disso, apenas circula pela contabilidade da pessoa jurídica, não integrando seu patrimônio.



    Verifico que, inicialmente, a 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em juízo de retratação, ratificou a improcedência da ação rescisória, “ainda que por fundamento diverso”, nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Juízo , DE RETRATAÇÃO. TEMA 69 DO STF. AÇÃO RESCISORIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. PIS E COFINS. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 343 DO STF. MATERIA CONTROVERTIDA. 1. Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins’ (Recurso Extraordinário com repercussão geral n° 574.706). Configurada, portanto, hipótese de juízo de retratação, impondo-se o rejulgamento da ação rescisória. 2. A violação a dispositivo de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória (art. 485, V, do CPC/1973; art. 966, V, CPC/2015) deve ser direta e inequívoca. 3. Segundo a súmula 343 do STF, ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Aplicação do precedente no RE n.° 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, segundo o qual ‘o Verbete n° 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (RE nº 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2014, DJe-230, de 21-11-2014, p. em 24-11-2014)’. 4. À época em que proferido o julgado rescindendo (2011), era pacífica a legalidade e constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. O STF somente decidiu a matéria de forma contrária após o julgamento da ação rescindenda, em controle difuso de constitucionalidade, não concentrado. 5. Ação rescisória julgada improcedente”. (eDOC 35, p. 35)



    Contra essa decisão, no eDOC 160, a parte apenas ratificou o recurso extraordinário interposto anteriormente, constante do eDOC 24.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifica-se que, inicialmente, o Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória por entender inexistir inconstitucionalidade na inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS (eDOC 21). Posteriormente, após interposição de recurso extraordinário e sobrestamento do feito com base no Tema 69, a instância a quo, em juízo de retratação, manteve a improcedência da ação rescisória, porém, com base na Súmula 343 desta Corte, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito:



    “No Supremo Tribunal Federal, na época do julgado rescindendo, determinava-se a suspensão dos processos, justamente em razão da pendência do RE 574.706, com repercussão geral reconhecida em abril de 2008. 



    Em agosto de 2008, foi concedida liminar na Medida Cautelar na ADC 18 - cujo objeto é a declaração de constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS -, para suspender o andamento das ações que versavam sobre a matéria, medida que foi prorrogada algumas vezes. 



    Daí que, até a conclusão, do julgamento do RE n.° 240.785 (iniciado em setembro de 1999), não havia decisão definitiva do STF acerca da não inclusão do ICMS na base das referidas contribuições. O mencionado recurso extraordinário, não submetido ao rito da repercussão geral, somente teve julgamento concluído em outubro de 2014, ou seja, mais de um ano após o julgado rescindendo. 



    Já o RE 574.706, com repercussão geral (controle difuso de constitucionalidade, e não concentrado), somente teve o julgamento concluído em março de 2017, quase quatro anos após a prolação do acórdão rescindendo, quando, então, a matéria tomou-se pacífica no âmbito do STF. 



    É possível concluir, portanto, que, na época em que proferido o julgado rescindendo, a matéria era altamente controvertida nos tribunais, inclusive com súmula dos tribunais encarregados da interpretação da legislação federal, no mesmo sentido do julgado rescindendo. 



    Não localizei - e nem a autora aponta - qualquer julgado do STF em sentido contrário antes da conclusão do julgamento do RE n.° 240.785, que somente ocorreu, como dito, mais de um ano após o julgamento rescindendo.



    Note-se, inclusive, que o referido RE n.° 240.785 não possuía repercussão geral, de modo que a questão permaneceu controversa até o julgamento do RE 574.706, com repercussão geral, em que o STF, enfim, pacificou a matéria em sentido diverso ao da jurisprudência então dominante. 



    Ora, tratando-se de matéria controvertida por décadas, que somente veio a ser pacificada pelo STF meses após 0 julgamento da ação rescindenda, aplica-se ao caso a súmula 343 do STF, porquanto o julgamento do RE 574.706 não se deu em controle concentrado de constitucionalidade.



    Dessa forma, impõe-se a improcedência da ação rescisória, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na decisão ora objeto de retratação”. (eDOC 35, p. 8-9)



    Contra essa decisão, a parte apenas ratificou o recurso extraordinário interposto anteriormente (eDOC 24), sem impugnar os fundamentos referentes à incidência da Súmula 343, consoante se observa dos fundamentos expostos pelo Tribunal de origem.



    Diante desse cenário, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Nesses termos, tendo em vista que a parte recorrente limitou-se a sustentar a exclusão do ICMS na base de cálculo das exações PIS e COFINS, e o Tribunal de origem, de outro modo, julgou improcedente a ação rescisória com fundamento na Súmula 343 desta Corte, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário. Isso porque suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



    Nesse sentido, destaco que o Código de Processo Civil de 2015 assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente